Tribunal: TJDFT
Processo: 0745608-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0745608-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MELISSA MACHADO TAMASSIA SANTOS AGRAVADO: ALCIOMAR LIMA CAVALCANTE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MELISSA MACHADO TAMASSIA SANTOS contra a r. decisão proferida no incidente de desconsideração de personalidade jurídica instaurado em seu desfavor por ALCIOMAR LIMA CAVALCANTE, na qual restou acolhido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, de modo a estender o cumprimento de sentença à ré/agravante e aos demais sócios. A ré/agravante informa que a autora/agravada havia contratado a empresa HYNOVE ODONTOLOGIA BRASÍLIA LTDA para tratamento odontológico iniciado em 10/3/2011. Narra que, em ação de rescisão contratual, a referida empresa foi condenada a devolver os valores recebidos pelo contrato e a pagar indenização por danos morais. Explana que a autora/agravada apresentou contrato desatualizado, indicando ex-sócios para figurarem no polo passivo do cumprimento de sentença, ao instaurar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Sustenta a sua ilegitimidade passiva, argumentando que figurou como sócia minoritária no período de 1o/12/2009 a 17/2/2011, de acordo com o contrato social da empresa. Ressalta que o tratamento odontológico iniciou após a sua saída da sociedade, não havendo possibilidade jurídica de ter dado causa aos danos sofridos pela autora/agravada ou de ter usufruído das importâncias pagas. Argumenta que não se encontram preenchidos os pressupostos legais previstos no art. 50 do Código Civil e no art. 134, caput e § 4o, do CPC. Assevera que o simples fato de o contrato ter sido firmado meses antes de a sócia retirar-se do quadro societário não é suficiente para transferir-lhe a responsabilidade pelo pagamento dos danos, sem ter obtido proveito econômico. Discorre acerca de sua participação na empresa, acrescentando que nunca deteve poderes de gestão ou administração. Salienta que não possuía poderes para contratar ou rescindir contratos em nome da empresa. Aduz que o seu vínculo empregatício restou reconhecido em reclamação trabalhista ajuizada posteriormente, pois era apenas funcionária, incluída no contrato social como cotista por imposição da pessoa jurídica. Aponta a ocorrência de prescrição, uma vez que, nos termos do art. 1.003 do Código Civil, o sócio retirante não se responsabilizará pelas obrigações sociais após dois anos da averbação, ao passo que o presente incidente foi proposto em 2019, cerca de 9 (nove) anos após a sua retirada. Ressalta que a desconsideração deve ser aplicada a casos excepcionais, quando demonstrado abuso de poder ou atos em desconformidade com a lei ou contrato para atingir o patrimônio dos sócios. Tece considerações a esse respeito. Afirma que não há indícios de insolvência das empresas que compõem o grupo econômico. Indica inépcia da inicial do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, diante da não instrução do pedido com o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito. Requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pleiteia seja anulada ou reformada a r. decisão, a fim de reconhecer a sua ilegitimidade passiva ou julgar improcedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Preparo recursal (ID 20515257). DECIDO. Conforme disposto no art. 1.015, inciso IV, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma. De outra parte, autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse quadrante, de acordo com a narrativa autoral no bojo da ação de rescisão contratual cumulada com pedido indenizatório (ID 20515213, pg. 3/14), o contrato de prestação de serviços para tratamento odontológico foi firmado em 28/12/2010, tendo o seu pagamento iniciado aos 10/3/2011. Em fevereiro de 2012, a autora/agravada buscou rescindir o contrato extrajudicialmente, dada a demora para a realização dos serviços e das consultas e, não conseguindo, ajuizou a demanda que culminou no presente cumprimento de sentença. Compulsando os autos, constata-se que a ré/agravante passou a integrar a sociedade empresarial com 9% (nove por cento) das cotas sociais em 14/12/2009, e deixou de compor o quadro societário em 12/1/2011, sendo a respectiva alteração contratual averbada na Junta Comercial do Distrito Federal aos 17/2/2011 (20515248, pg. 1/44). O argumento da ré/agravante de que era mera funcionária da empresa não merece prosperar, pois, conforme restou reconhecido na reclamação trabalhista acostada aos autos (ID 20515248, pg. 45/53), o vínculo trabalhista perdurou de 1o/8/2012 a 15/7/2013 e, portanto, não se confunde com o período em que a ré/agravante integrou o quadro societário, de 14/12/2009 a 12/1/2011. Em uma análise liminar, verifica-se que os danos sofridos pela autora, ora agravada, que foram reconhecidos na ação de rescisão contratual, ocorreram após a retirada da ré/agravante do quadro societário empresarial. Em verdade, quando iniciado o pagamento do contrato de tratamento odontológico, aos 10/3/2011, a alteração contratual de cessão das cotas pertencentes à ré/agravante já havia sido averbada na Junta Comercial do Distrito Federal. Destarte, o simples fato de o contrato entre as partes ter sido firmado quando a ré/agravante participava da sociedade não autoriza a sua responsabilização pelos danos ocorridos em momento posterior à sua retirada, em especial porque, à primeira vista, a ré/agravante sequer obteve proveito econômico decorrente do contrato, cuja contraprestação pecuniária foi iniciada após a averbação da cessão de suas cotas sociais. Com efeito, os artigos 1.003 e 1.032 do Código Civil preveem que o sócio deve responder pelas obrigações sociais anteriores à sua saída, até dois anos após averbada a resolução da sociedade, e não pelas obrigações surgidas nesse interregno de dois anos, sob pena de vincular o ex-sócio a escolhas empresariais assumidas após a sua saída, para as quais em nada teria contribuído. Insta destacar, todavia, que a ré/agravante é, a princípio, parte legítima para responder ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica, uma vez presente no contrato social apresentado pela autora/agravada. O fato de o referido contrato encontrar-se desatualizado constitui fato modificativo do direito da autora/agravada e, portanto, constitui o mérito do incidente em si, devendo prevalecer, assim, a decisão de mérito em detrimento da extinção por ausência de condição da ação. Nesse sentido, não há que se falar em inépcia da inicial do procedimento de desconstituição da personalidade jurídica, uma vez que o demonstrativo atualizado do débito não é requisito legal para a intervenção de terceiro. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Oficie-se ao il. Juiz a quo a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão. Intime-se a agravada para oferecer contrarrazões. Brasília, 23 de outubro de 2020 17:00:07. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator